Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700149-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DANIEL DA SILVA BARBOSA RESENDE RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O reclamante apresenta petição e novos documentos (ID 70528818). À d. Procuradoria de Justiça. Retire-se o processo da pauta de julgamento da sessão presencial do dia 10.4.25. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES